Tribunal: TJBA
Processo: 2000003-24.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Simões Filho Agravo em Execução Penal: 2000003-24.2026.8.05.0250 Processo do 1º grau: 2000068-87.2024.8.05.0250 Agravante: Anderson dos Santos Barbosa Advogados: Jeferson Costa dos Santos (OAB/BA 20.045) Emerson Laudelino das Virgens (OAB/BA 32.967E) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Iranildo Lima da Costa Júnior Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. REGRESSÃO PER SALTUM. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 117 DO EPBA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime semiaberto para o regime fechado, com efeitos retroativos à data do cometimento da nova infração penal (02/09/2025), consistente em posse de entorpecentes com indícios de tráfico. II. Questão em discussão 1. Possibilidade jurídica de regressão per saltum em razão de falta grave. 2. Adequação da conduta praticada ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em contraposição à tese de porte para consumo pessoal (art. 28). 3. Aplicabilidade do art. 117 do Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia como substitutivo da sanção de regressão de regime. III. Razões de decidir 1. A regressão per saltum é admitida pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça como medida cabível diante de falta grave (STJ, Jurisprudência em Teses nº 7). 2. A diversidade, quantidade e modo de acondicionamento das substâncias apreendidas apontam para a destinação mercantil, não se revelando crível a alegação de uso pessoal, ausente qualquer elemento técnico ou fático que corrobore a condição de usuário. 3. O art. 117 do EPBA possui natureza administrativa e aplica-se após o cumprimento da sanção, não podendo substituir as consequências legais previstas na Lei de Execução Penal. 4. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita, tendo sido precedida de regular audiência de justificação, com garantia do contraditório e ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e improvido. Tese firmada: "1. É juridicamente admissível a regressão de regime per saltum em razão da prática de falta grave, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça." "2. A posse de entorpecentes com diversidade, fracionamento e acondicionamento típico de tráfico afasta a incidência do art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo na ausência de elementos que atestem uso pessoal." "3. O art. 117 do Estatuto Penitenciário da Bahia não substitui a sanção judicial de regressão de regime prevista no art. 118, inciso I, da LEP." Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 66, III e IV; 118, I. CP (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 86 e 87. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Estatuto Penitenciário da Bahia, art. 117. Súmula 491/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 2000003-24.2026.8.05.0250, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução interposto por Anderson dos Santos Barbosa, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]